Tribunal: STF
Processo: Rp 906
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-04-03
Data de publicação: 1974-04-03

Ementa:
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE  DO ART. 35, DA LEI N. 2.144/72.
SUA IMPROCEDENCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 98,
DA LEI N. 2.085-A, DE 5.9.1972. A DENOMINADA 'PARCELA ADICIONAL'
FOGE A NATUREZA ESPECIFICA DA TAXA.